Tribunal: TJMT
Processo: 1017149-09.2023.8.11.0000
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017149-09.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), MARIA HELENA PENCO KURITA - CPF: 419.740.001-25 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO EM RAZÃO DA PERDA DO OBJETO. Ministério Público: A Dra. Márcia Borges S.C.Furlan, promotora de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1
ª TURMA RECURSAL

Agravo de Instrumento nº:

1017149-09.2023.8.11.0000

Agravante(s):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Agravados(s):
MARIA HELENA PENCO KURITA

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – REALIZAÇÃO DE CIRURGIA – INDEFERIMENTO DA TUTELA RECURSAL – PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS DE ORIGEM – ÓBITO DA AGRAVADA – PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.

Cuiabá (MT), 20 de fevereiro de 2023.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido liminar
, interposto
pelo
Município de Cuiabá
, contra decisão proferida pelo MMº Ju
ízo
do Juizado Especial
da Fazenda Pública de Cuiabá-MT
que, nos autos da
ação ordinária de obrigação de fazer
com pedido de tutela provisória de urgência nº 1025516-19.2023.8.11.0001,
promovida por Maria Helena Penco Kurita
contra o Estado de Mato Grosso e o Município de
Cuiabá
,
determinou aos reclamados que viabilizem o procedimento cirúrgico de artroplastia total primaria do quadril não cimentada.

No id. 184316194, foi
indeferida a tutela provisória de urgência recursal.

O Ministério Público, no id. 189449691, manifestou pelo
proviment
o do agravo de instrumento interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

No caso, constata-se que foi prolatada sentença nos autos de origem (nº 1025516-19.2023.8.11.0001), nos seguintes termos:

“
A liminar foi deferida e não chegou a ser cumprida, porquanto sobreveio notícia do óbito da parte autora
.

Não subsiste possibilidade de exame do mérito da controvérsia uma vez que resta identificada a perda do objeto da ação, mormente porque o fornecimento de tratamento de saúde se trata de direito intransmissível de natureza personalíssima.

Ante o exposto, em razão de fato superveniente que qualifica a ausência de interesse processual,
declara-se extinto o processo sem resolução de mérito,
na forma do artigo 485, VI e IX, do CPC.

Sem condenação em custas.
”
(grifei)

Assim, considerando o óbito da agravada e a consequente sentença prolatada nos autos de origem, tem-se a ocorrência da perda do interesse recursal, ocasionando em ausência de pressuposto de admissibilidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL.

1.
A prolação de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja a superveniente perda de objeto do recurso interposto
contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.

2. Eventual provimento do recurso especial, referente à decisão interlocutória, não poderia infirmar o julgamento superveniente e definitivo que reapreciou a questão. Precedente: (REsp 1.087.861⁄AM, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18.6.2009, DJe 21.10.2009).

Embargos de declaração prejudicados.

(STJ - EDcl no AgRg no Ag 1228419⁄SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17⁄11⁄2010) (grifei)

Diante do exposto,
declaro prejudicado o julgamento
do presente agravo de instrumento, em decorrência da perda de seu objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024